Tribunal: TCU
Processo: 012.026/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8302/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.026/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexandra Altmann de Barros (XXX.735.510-XX); Denise Maria Oliveira Dias (XXX.348.370-XX); Eunice Maria Ferreira dos Santos (XXX.235.027-XX); Eva Brito Farofa (XXX.486.930-XX); Luci Sofia Leszcynski de Barros (XXX.735.000-XX); Simone Maria Noronha (XXX.397.132-XX); Valéria Noronha (XXX.699.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.